Tribunal: STF
Processo: ARE 1459560
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. HORAS EXTRAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Goiás, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA: Apelação cível. Ação declaratória c/c cobrança. 



    I. Pagamento de horas excedentes. Servidor público estadual. O adicional de horas extras é direito constitucional previsto no artigo 7º, inciso XVI, da Constituição da República, o qual enseja a remuneração da hora extraordinária com acréscimo de, no mínimo, 50% em relação à hora normal laborada. O referido direito é estendido aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da Carta Magna. 



    II. Compatibilidade da remuneração por subsídio com o recebimento de horas extras por servidor público estadual. Sentença mantida. Consoante estabelecido pelo artigo 39, § 4º, da Constituição da República, ao subsídio é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Tal regra não é capaz de afastar a incidência de parcelas de caráter indenizatório, tampouco as verbas elencadas no artigo 39, § 3º, da Lei Maior, tendo em vista que ambas as normas coexistem e devem conviver harmonicamente. 



    III. Honorários recursais. Fase de liquidação. Os honorários recursais devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11, do Código de Processo Civil. Apelação conhecida e desprovida.” (ID e4ed8bae)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás, sustenta, em síntese, ofensa ao art. 39, §§4° e 8°, da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade constitucional de recebimento de horas extras aos servidores remunerados pelo sistema de subsídio.



     Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. 



    A Alexandre Pascoal Vêncio e Luiz Carlos Tavares apresentaram contrarrazões (ID eaa28ddd).



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (ID 1a961a22).



    Irresignado, o Estado de Goiás interpôs o presente agravo (ID ab7952b4). 



    Ausente apresentação de Contrarrazões.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso interposto não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal. Isto porque, a sistemática remuneratória dos subsídios não impede o recebimento de certas verbas, desde que compatíveis com o sistema constitucional vigente.



    A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.404 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23), firmou entendimento no sentido de que “o regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Essa forma de pagamento só repele adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor”. Veja-se a ementa do julgado: 



    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 



    1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos.



    2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor.



    3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo.



    4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37).



    5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114).



    6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” (ADI 5.404/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/3/23) 



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.941 (Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIZ FUX, Dje de 7/2/2020), entendeu ser compatível com a remuneração submetida ao sistema de subsídio o recebimento de verbas em decorrência de labor extraordinário, em acórdão ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle.



    2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio.



    3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão “ou subsídio”, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008.



    4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.



    5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado.



    6. O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.



    7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados.



    8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio.



    9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade.” ((Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Redator do acórdão Min. LUIS FUX, Dje de 7/2/2020)



    No mesmo sentido: RE 1.529.883/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.429.473/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/04/2023; e ARE 1.441.639/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 03/08/2023.



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente